Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO CONTROVERTIDO. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO ANALISADA PELO JUIZ. JULGAMENTO DE MÉRITO PREMATURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. A fixação dos pontos controvertidos pelo Juízo Singular, em decisão de saneamento, reconheceu que as partes não convergiam quanto ao período em que encerrada a convivência.
2. Pleiteada a produção da prova testemunhal, o Juízo não se manifestou, proferindo sentença de mérito.
3. Embora o Juiz seja o destinatário da prova, com a devida vênia ao nobre julgador de origem, nota-se que a questão precisa ser melhor esclarecida, mediante a realização de instrução probatória pleiteada pela parte autora, objetivando-se afastar as dúvidas em relação ao termo final do período de convivência, mormente diante existência de bens adquiridos no período controvertido.
4. Deu-se provimento ao recurso.